Tribunal: TJMT
Processo: 0000433-52.2012.8.11.0082
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
WILSON FRANCISCO ROTTA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 173093/2016
Data de Julgamento: 06-10-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO AMBIENTAL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — TCRDAS E TAC — DESCUMPRIMENTO — VERIFICAÇÃO — ÔNUS DA PROVA DO QUAL O EMBARGANTE NÃO SE DESINCUMBIU — DIREITO DO CREDOR CONSUBSTANCIADO NO PRÓPRIO TÍTULO, NÃO DESCARACTERIZADO PELO EMBARGANTE.
LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012 — NOVO CÓDIGO FLORESTAL — REGRAS ATUAIS PARA A RECOMPOSIÇÃO DO DANO AO MEIO AMBIENTE — RETROATIVIDADE — IMPOSSIBILIDADE — ATOS CONSOLIDADOS NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.
Cumpre ao devedor o ônus da prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte exequente, logo, compete ao embargante à comprovação do cumprimento dos Termos de Compromisso Ambientais firmados a tempo e modo, o que não se verifica no caso.
A introdução de novas regras pela Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, para a recuperação do dano ao meio ambiente, não exime o signatário de termos de ajustamento de conduta e de compensação da obrigação de cumpri-los, conforme o avençado, visto que a legislação ambiental aplicável é a vigente à época dos fatos.

APELANTE(S):
WILSON FRANCISCO ROTTA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Wilson Francisco Rotta para reformar a sentença de fls. 228/231, volume II, não modificada pelos embargos de declaração (fls. 233/235, volume II), que julgou improcedentes os embargos à execução de obrigação de fazer proposta pelo Estado de Mato Grosso.
Assegura, preliminarmente, a inépcia da inicial em razão da inexistência de causa de pedir na execução, “uma vez que os termos de compromisso foram devidamente cumpridos”.
Aduz sobre o Termo de Compromisso nº 1563, que dentro do Projeto de Compensação de Reserva Legal Degradada, para continuação do procedimento de licenciamento ambiental do imóvel, “consta a área ofertada dentro dos parâmetros fixados no termo de compromisso”, e que a obrigação foi cumprida em 21/09/2005 quando da compra do imóvel para compensação e cumprimento do TAC, há mais de sete (7) anos.
Assevera que em relação ao Termo de Compromisso nº 965, apesar de firmar o compromisso e providenciar a recuperação da área dentro do prazo estabelecido, foi impedido pelo uso de 0,1653 hectares pela Prefeitura Municipal de Sapezal, por meio da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos, para retirada de substância mineral, de modo que “ingressou com plano de recuperação de áreas inferiores a 1 hectare junto ao CAR, tendo obtido a prorrogação de 02 (dois) anos para a recuperação da referida área”.
Relata que não se pode atribuir a culpa pelo baixo índice de pega de mudas porquanto efetivamente plantou as mudas, porém em razão do tipo de solo e das condições climáticas as mudas morreram, aliás “fez parte do plano de recuperação, que as mudas seriam plantadas, a área seria isolada e a própria natureza se encarregaria de conduzir sua regeneração” e “o agente ambiental confirmou que as ações contidas no TAC foram executadas”.
Verbera que como os fatos ocorridos são anteriores à vigência do Novo Código Florestal, “a novel legislação é explícita em determinar que já não há no trâmite interno a necessidade do envio a SEMA/MT, mas sim a informação constante na elaboração do CAR, conforme inteligência do artigo 66”, logo, “a elaboração do CAR referente a propriedade sob a qual incide ambos os Termos já fora realizado, e já se encontra sob análise, razão pela qual o objeto dos termos supracitados já se extinguiu”.
Requer o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de inépcia da inicial arguida, ou, que a sentença seja reformada e julgados procedentes os pedidos delineados na inicial dos embargos à execução.
Contrarrazões apresentadas às fls. 258/261/verso.
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Wilson Francisco Rotta para reformar a sentença de fls. 228/231, volume II, não modificada pelos embargos de declaração (fls. 233/235, volume II), que julgou improcedentes os embargos à execução de obrigação de fazer proposta pelo Estado de Mato Grosso.
Quanto à preliminar de Inépcia da Inicial sob o fundamento de inexistência de causa de pedir, em razão de restar demonstrado o cumprimento dos Termos de Compromissos executados, por se confundir com a matéria de mérito da questão, farei a análise em conjunto.
Extrai-se dos autos que os embargos à execução de obrigação de fazer opostos pelo apelante visam a extinção da execução, alegando em síntese, ter cumprido com o Termo de Compromisso de Compensação (TCC) nº 1563 (fls. 18/19, volume I) realizado entre si e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente- FEMA em 16/02/2005, adquirindo uma área devidamente matriculada sob o nº 15503, da Comarca de São Félix do Araguaia, consoante projeto de compensação nº 551361/2011, no processo de licenciamento nº 94521/2005.
Ressalta ainda, no tocante ao Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado (TCRDAS) nº 965, também, datado de 16/02/2005 (fls. 20/21, volume I), que somente não executou integralmente a reversão da degradação da área de 1,1253 hectares, em razão da utilização de 0,1653 hectares da área pela Prefeitura de Sapezal para retirada de cascalho.
O Juízo de Primeira Instância, por entender não restarem comprovadas as alegações do apelante, julgou improcedentes os pedidos iniciais dos embargos à execução, nos seguintes termos, na parte que interessa:

“(...)In casu, o embargante se manteve inerte quanto ao cumprimento da obrigação, mormente porque deixou de apresentar os relatórios técnicos anualmente, impedindo, desse modo, que o órgão ambiental acompanhasse a evolução da recuperação da área degradada, propondo prognóstico sobre a satisfação da obrigação sob tal perspectiva, dando causa à propositura da ação de execução de obrigação de fazer pelo Estado de Mato Grosso.
(...)
In casu, o resultado que deveria ter sido apresentado ao final do cronograma do TCRDAS não foi cumprido e no transcorrer do prazo estipulado não foi levado ao conhecimento do órgão ambiental qualquer justificativa acerca da impossibilidade de corrigir ou minimizar os efeitos negativos sobre o meio ambiente, ao tempo e modo pactuados.
(...)
Assim, uma vez que o embargante não demonstrou nos autos a regularização do passivo ambiental de sua propriedade, deixando de preencher os critérios exigidos pela legislação, resta incontroverso o descumprimento do TCRDAS, ante a ausência de apresentação anual dos relatórios técnicos de acompanhamento de regeneração da área degradada, tendo impedido que o órgão ambiental acompanhasse a evolução da recuperação, bem como constatado, por meio de perícia realizada no local, que o pactuado não foi totalmente cumprido, não tendo a obrigação sido satisfeita.
(...)
Compulsando os autos, verifica-se que o órgão ambiental informou (fl. 190) que foi protocolizado o projeto de compensação para fins de cumprimento do TCC, porém, foi considerado INAPTO, pois não foi enviado o meio digital do projeto de compensação, não sendo possível realizar a análise.
Às fls. 221, o órgão ambiental informou que o embargante foi notificado para regularizar a pendência, mas não houve manifestação.
Assim, não tendo o embargante demonstrado nos autos a regularização do passivo ambiental de sua propriedade, deixando de preencher os critérios exigidos pela legislação, resta incontroverso o descumprimento do TCC, ante a ausência de apresentação do projeto de compensação devidamente aprovado pelo órgão ambiental, não havendo, portanto, como eximi-lo do cumprimento da obrigação avençada no TCC, ora executado.
De todo o exposto, conclui-se que os embargos à execução serviram apenas para comprovar o descumprimento dos pactuados no TCRDAS e TCC e a necessidade de prosseguimento da ação de execução de obrigação de fazer.
3. DISPOSITIVO.
Diante do exposto, tendo em vista que o embargante não se desincumbiu de demonstrar o cumprimento das obrigações assumidas no TCRDAS e no TCC, julgo improcedentes os embargos opostos, bem como julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Condeno o embargante no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados a partir da data do ajuizamento desta ação.
Intime-se o exequente para impulsionar o processo de execução.
Com o trânsito em julgado, pagas as custas e observadas as formalidades legais, traslade-se cópia desta sentença para os autos em apenso e, a seguir, arquivem-se.
Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, determino o arquivamento dos autos com baixa, devendo para tanto ser anotado no Cartório Distribuidor as custas processuais ou emitida a certidão de dívida ativa, conforme o valor, nos termos do Provimento n. 11/2014-CGJ.
P.R.I.C.”. (fls. 228/231, volume II).

E dos embargos de declaração:

“Pretende o embargante uma nova análise de matéria de fato já decidida na sentença objurgada, finalidade para a qual não se presta o recurso de embargos de declaração, que é destinado tão somente a sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade contida no julgado.
Os embargos declaratórios não servem para reexaminar tema de direito a modificar o mérito do julgado só para atender a concepção do jurisdicionado que perdeu o pleito, assim como não se presta para ressuscitar discussões exauridas na decisão embargada.
Com essas considerações, REJEITO, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios.
Decorrido o prazo recursal, procedam-se com as baixas e anotações de estilo, arquivando os autos, em seguida.
P.R.I.C.” (fls. 242/243, volume II).
Pois bem.
Em relação ao cumprimento do Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado (TCRDAS) nº 965, o apelante obrigou-se às seguintes cláusulas, objetivamente:

“CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente, obriga-se o EMPREENDEDOR (a) a adotar medidas para cessar, adaptar, recompor, corrigir ou minimizar os efeitos da degradação ambiental existente em sua propriedade, conforme determina a legislação ambiental em vigor (Lei 9065/98, CF/88, CFMT, Lei Federal nº 6.938/81, Lei Complementar Estadual 38/95).
Área a ser recuperada: (x) APPD 1,1253 há., localizada na fazenda “Canário” no município de Sapezal-MT, referente ao Processo de LAU nº 7.280/04.
Operações:
-Isolamento da área a ser recuperada;
=Revegetação da área degradada com espécies nativas da região;
-Apresentação de Relatório Técnico Anual, tendo como termo inicial a data da assinatura do presente.
CLÁUSULA SEGUNDA: Os critérios de recuperação serão de responsabilidade do EMPREENDEDOR/PROPRIETÁRIO, que deverá recuperar a área atingida num prazo não superior a 05 (cinco) anos. (...)”. (fls. 20, volume I).

E do Termo de Compromisso de Compensação nº 1.563/2005:

“(...) CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente, obriga-se o empreendedor, perante a autoridade ambiental, a apresentar projeto de compensação da área de reserva Legal Degradada situada na fazenda Canário totalizando a quantia de 249,6291 há correspondente a 26,26% da matrícula nº 675 no Município de Sapezal MT, por outra intacta, na proporção exigida pela norma estadual vigente à época do seu protoclo, com observância aos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo para apresentação do projeto de compensação será de 120 dias improrrogáveis, a contar da assinatura do presente Termo (...)”. (fls. 18, volume I).
Isto posto, é certo que quando da realização dos Termos de Compromisso Ambientais, o sujeito causador da degradação ambiental obriga-se, por meio de um Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD), à determinadas ações para recuperar as condições naturais possíveis antes do dano na Área de Preservação Permanente, visando preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, assegurando e protegendo o bem-estar das presentes e futuras populações humanas, consoante artigo 3º, II, da Lei nº 12.651/2012, Novo Código Florestal:
“Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
(...)
II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;”.

Também é certo que a Área de Preservação Permanente (APP), tem sua proteção baseada na limitação contida no princípio constitucional da função socioambiental da propriedade, em que por seu valor relevante ambiental, possui caráter de intocabilidade e vedação de uso econômico direto, obrigando o proprietário, possuídor à preservá-la, nos moldes da legislação de regência.
No caso, uma vez constatado o dano ambiental, o Órgão fiscalizador oportunizou o apelante ao TCRDAS nº 965 e ao TCC nº 1563/2005, ficando o mesmo obrigado à apresentação do PRAD e à apresentação dos relatórios técnicos de execução do Plano de Recuperação anualmente, sendo o seu descumprimento sujeito à competente execução de obrigação de fazer ora analisada.
No ponto, extrai-se dos autos que o apelante não demonstrou o cabal cumprimento do TCRDAS nº 965 bem como do TCC nº 1563/2005, ambos realizados em 16/02/2005, no prazo determinado no compromisso ambiental.
Vê-se do laudo técnico apresentado pelo Engenheiro Florestal Lindomar Rocha Rodrigues (CREA/MT 6.772/D), as seguintes informações, em síntese, acerca dos dados de cumprimento do PRAD:
“Constatou-se que no local do PRAD e na área aberta, houve a retirada da vegetação nativa, do material orgânico e da camada de solos para a extração de cascalho. Verifica-se na figura 17, extraída da imagem SPOT com passagem no ano de 2009, que a área ainda estava desprovida de vegetação, cujo início da recuperação se deu através do plantio de mudas realizado em dezembro de 2010. (...).
Verificou-se que não houve uma distinção da área do PRAD com o restante da área aberta e nem mesmo a construção de cerca para o isolamento da área. Situação que deixou a área em processo de recuperação vulnerável ao ataque de animais silvestres. (...).
Na imagem spot, mosaicos 20162SO, com passagem no ano de 2009, Nota-se que na área aberta existente dentro da reserva legal e na APPD encontra-se sem vegetação, não havendo nenhum princípio de recuperação ambiental.
(...)
Face ás verificações de campo e das análises dos dados podemos afirmar que:
- A abertura da área para extração de cascalho ocorreu no ano de 2002 e que no processo de embargo à execução, às páginas 30 a 34, consta a documentação que comprovam que a extração de cascalho foi realizada pela Prefeitura de Sapezal.
(...)
- A área APPD firmada no TCRDAS nº 965 de 1.1253 hectares difere da área verificada em campo, quantificada em 0,2478 hectares. Quanto ao cumprimento das atividades estabelecidas para o período de cinco (05) anos, constatou-se que nenhuma atividade foi executada dentro do prazo fixado. (...)
O ano de 2005, após análise do processo ocorreu à emissão de documentos, constatando a emissão do TCRDAS nº 965 em 16/02/2005 para recuperação ambiental de uma área APPD de 1,1253 hectares, no prazo de cinco (05) anos, vencendo em 16/02/2010, assim como a emissão do TCC nº 1.563 para apresentação de projeto de compensação de uma área de 249,6291 hectares, com o compromisso de ofertar uma área no prazo de 120 dias, vencendo em 16/06/2005, (...). Quanto à emissão da LAU, o proprietário disse não ter conhecimento do documento e não sabe se o órgão ambiental liberou, pelo fato de que o protocolo do projeto de compensação ocorreu posterior ao prazo pactuado. (...).
Em relação ao quantitativo pactuado, constatou-se no mapeamento digital a existência de uma área de reserva legal de 75,6172 hectares, a qual difere da área de 83,0258 hectares declarada no TCC a ser preservada na Fazenda Canário, dessa forma, conclui-se que a área ofertada deveria ter o quantitativo de 252,2242 hectares e não o de 251,0523 hectares, conforme matrícula nº 15.503 Da Fazenda São Francisco, LOCALIZADA NO Parque estadual do Araguaia. Nota-se um passivo a ser sanado de 1,1719 hectares (...) ”. (fls. 71/111, volume I).

E a resposta do Ofício nº 299/SUBPGMA/2015, de 23/11/2015, relativo ao TCRDA nº 965/2005 e TCC nº 1563/2005, no Processo Administrativo nº 94521/2005:

“O Termo de Compromisso e Compensação nº 1563/2005 não foi cumprido pelo interessado. Em 12/11/2014, a análise técnica reprovou o projeto por não haver sido enviado o meio digital juntamente com o quadro de áreas. Em 19/11/2015, o projeto técnico de compensação foi indeferido, vez que não houve o cumprimento da pendência acima mencionada. (...)
O termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental nº 965/2005 não foi cumprido pelo interessado. Como se observa do teor do parecer técnico vistoria nº 76620/CRMRA/SGF/2013 e do Parecer Técnico de Análise nº 77672/CRMRAD/SGF/2013, não houve a recuperação da área degradada que totalizava 1,1253 hectares. (...)”. (fls. 221, volume II).

Diante das situações acima expostas, o projeto de compensação foi considerado INAPTO, e o Meio Digital e Analógico apresentado pelo apelante foi reprovado, porquanto “ao não enviar as especificações descritas acima fica impossibilitada a análise conclusiva dos mapas e as confrontações com as informações presentes na base de dados desta secretaria”, ainda “até a data de 19/11/2015 a pendência descrita acima não foi cumprida, assim o projeto de compensação encontra-se indeferido e o termo de compromisso de compensação nº 1563/2005 não está sendo cumprido por inércia do compromissado”. (fls. 222/verso, volume II).
Assim, é fato incontroverso, mediante as provas constantes nos autos, que o apelante não cumpriu com ambos os Termos de Compromissos firmados com o Órgão ambiental administrativamente, a tempo e modo estipulados, não havendo que se falar em ausência de causa de pedir pelo cumprimento dos termos acordados.
Ao não realizar as especificações necessárias à regeneração da terra degradada, bem como enviar os relatórios técnicos a tempo e modo possíveis de verificação pelo apelado, como detalhadamente demonstrado em laudo técnico e vistoria da área degradada, o apelante deixou de regularizar o seu passivo ambiental, sendo incontroverso o descumprimento dos acordos ambientais ora executados.
Assim, uma vez constatado que as medidas disponibilizadas de regeneração da área degradada por meio do TCRDA nº 965/2005, bem como as medidas de substituição de um bem danificado por outro de valor equivalente, através do TCC nº 1563/2005, não foram implementadas a tempo e da forma necessária à verificação do Órgão Ambiental, além de ter sido notificado para regularização, deixando transcorrer o prazo ofertado sem manifestação, a sentença combatida não merece qualquer reforma.
Ora, as condutas disponibilizadas pelo apelado, firmadas em Termos de Compromisso de livre e espontânea vontade do apelante, visa oportunizar o causador do dano à reparação, e principalmente à proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito de todos, disposto na Lei Mais Alta que “têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (art. 225,caput) e, ainda, que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados” (parágrafo terceiro).
Sobre o tema, é o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I E II, DO CPC. NÃO DEMONSTRADA. TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.
(...)
3. A Egrégia Segunda Turma, por ocasião do julgamento do REsp
443.407/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJ 25/4/2006), adotou posicionamento de que o § 6º do art. 5º da Lei n. 7.347/1985 encontra-se vigente, de modo que o descumprimento de cláusula constante no termo de compromisso de ajustamento de conduta celebrado entre a municipalidade e o Ministério Público viabiliza a execução da multa nele prevista.
(...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 154381/MG, relator Ministro Og Fernandes, DJe 13/11/2013).

Quando se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, este é suficiente, e cabe ao executado comprovar o adimplemento das obrigações assumidas, facilmente demonstrável neste caso, o que não foi capaz de realizar.
(...) Reitere-se que cumpre ao devedor o ônus da prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte credora. Não obstante, quando a parte a quem compete a prova afirma que a documentação se encontra em poder de outros, cabe a ela utilizar os instrumentos e meios processuais postos à sua disposição. (...) (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 26/9/2013).

(...) A ausência de impugnação dos embargos do devedor não implica revelia, tendo em vista que, no processo de execução, o direito do credor encontra-se consubstanciado no próprio título, que se reveste da presunção de veracidade, cabendo ao embargante-executado o ônus quanto à desconstituição de sua eficácia. Precedentes do STJ. (...) (STJ, Quinta Turma REsp 747000/MG, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 1º/12/2008).

No tocante à pretensão de extensão do prazo para recuperação da área degradada, por se enquadrar no disposto no artigo 66 do Novo Código Florestal, que estabelece;
“Art. 66. O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de Reserva Legal em extensão inferior ao estabelecido no art. 12, poderá regularizar sua situação, independentemente da adesão ao PRA, adotando as seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente:
I - recompor a Reserva Legal;
II - permitir a regeneração natural da vegetação na área de Reserva Legal;
III - compensar a Reserva Legal.
§ 1º A obrigação prevista no caput tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.
§ 2º A recomposição de que trata o inciso I do caput deverá atender os critérios estipulados pelo órgão competente do Sisnama e ser concluída em até 20 (vinte) anos, abrangendo, a cada 2 (dois) anos, no mínimo 1/10 (um décimo) da área total necessária à sua complementação.
§ 3º A recomposição de que trata o inciso I do caput poderá ser realizada mediante o plantio intercalado de espécies nativas com exóticas ou frutíferas, em sistema agroflorestal, observados os seguintes parâmetros:
I - o plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas de ocorrência regional;
II - a área recomposta com espécies exóticas não poderá exceder a 50% (cinquenta por cento) da área total a ser recuperada.
§ 4º Os proprietários ou possuidores do imóvel que optarem por recompor a Reserva Legal na forma dos §§ 2º e 3º terão direito à sua exploração econômica, nos termos desta Lei.
§ 5º A compensação de que trata o inciso III do caput deverá ser precedida pela inscrição da propriedade no CAR e poderá ser feita mediante:
I - aquisição de Cota de Reserva Ambiental - CRA;
II - arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou Reserva Legal;
III - doação ao poder público de área localizada no interior de Unidade de Conservação de domínio público pendente de regularização fundiária;
IV - cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal, em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação nativa estabelecida, em regeneração ou recomposição, desde que localizada no mesmo bioma.
§ 6º As áreas a serem utilizadas para compensação na forma do § 5º deverão:
I - ser equivalentes em extensão à área da Reserva Legal a ser compensada;
II - estar localizadas no mesmo bioma da área de Reserva Legal a ser compensada;
III - se fora do Estado, estar localizadas em áreas identificadas como prioritárias pela União ou pelos Estados.
§ 7º A definição de áreas prioritárias de que trata o § 6º buscará favorecer, entre outros, a recuperação de bacias hidrográficas excessivamente desmatadas, a criação de corredores ecológicos, a conservação de grandes áreas protegidas e a conservação ou recuperação de ecossistemas ou espécies ameaçados.
§ 8º Quando se tratar de imóveis públicos, a compensação de que trata o inciso III do caput poderá ser feita mediante concessão de direito real de uso ou doação, por parte da pessoa jurídica de direito público proprietária de imóvel rural que não detém Reserva Legal em extensão suficiente, ao órgão público responsável pela Unidade de Conservação de área localizada no interior de Unidade de Conservação de domínio público, a ser criada ou pendente de regularização fundiária.
§ 9º As medidas de compensação previstas neste artigo não poderão ser utilizadas como forma de viabilizar a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo.”

De conseguinte, sequer comprovou em que situação se inclui para que as regras introduzidas pelo novo Código Florestal lhes sejam aplicadas. Limitou-se a afirmar que se enquadra no citado artigo.
Independentemente disso, penso que, embora a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, tenha introduzido novas regras para a recuperação do meio ambiente, não almejou eximir responsabilidade de quem degradou área ambiental, tampouco pretendeu alcançar situações já consolidadas.
A alteração do Código Florestal, posteriormente ao firmamento dos termos de ajustamento de conduta e de compensação, portanto, não exime o signatário da obrigação de cumpri-los, conforme o avençado, visto que a legislação ambiental aplicável é a vigente à época dos fatos.
No mesmo sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESUAL CIVL E ADMINISTRATIVO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI 12.651/2012). REQUERIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INVIABILDADE.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 53 DO CPC NÃO APONTADA. AUTO DE INFRAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 6º, CAPUT, DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO.
1. Trata-se de requerimento apresentado pelo recorrente, proprietário rural, no bojo de “ação de anulação de ato c/ indenizatória”, com intuito de ver reconhecida falta de interesse de agir superveniente do Ibama, em razão da
entrada em vigor da Lei 12.651/2012 (novo Código Florestal), que revogou o Código Florestal de1965 (Lei 4.71) e a Lei 7.54/198. Argumenta que anova legislação “isentou da punição que o afligia”, e que “seu ato não representa mais ilícito algum”, estando, pois, “livre das punições imposta”. Numa palavra, afirma que a Lei 12.651/2012 procedera à anistia a dos infratores do Código Florestal de1965, daí sem valor auto de infração ambiental lavrado contra sie a imposição de multa de R$ 1.50, por ocupação e exploração irregulares, anteriores a julho de208, de Área de Preservação Permanente nas margens do rio Santo Antônio.
(...)
3. Precedente do STJ que faz valer, no campo ambiental-urbanístico, a norma mais rigorosa vigente à época dos fatos, e não a contemporânea ao julgamento da causa, menos protetora da Natureza: O "direito material aplicável à espécie é o então vigente à época dos fatos. In casu, Lei n. 6.766/79, art. 4º, III, que determinava, em sua redação original, a 'faixa non aedificandi de 15 (quinze) metros de cada lado' do arroio" (REsp 980.709/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2.12.2008) (...). (STJ, Segunda Turma, relator Ministro Herman Benjamin, REsp 1.240.122/PR, julgamento em 2/10/2012, DJe 19/12/2012).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e mantenho incólume a sentença.
Por se tratar de sentença proferida na vigência do Código de Processo Civil revogado, deixo de arbitrar honorários sucumbenciais recursais.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 6 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR